Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728434-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de Recurso Especial pela parte apelada, o e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior – Presidente desta Corte de Justiça, ao analisar a admissibilidade do referido recurso, determinou o retorno dos autos à 7a Turma Cível para que seja novamente apreciado o recurso de apelação à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.016), haja vista a suposta divergência entre o acórdão combatido (1867250) e o decidido no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016). Diante disso, tendo em vista o resultado do Acórdão n.o 1867250, de ID: Num. 59793551, proceda a Secretaria ao encaminhamento dos autos ao e. Desembargador Mauricio Silva Miranda, Relator Designado, prolator do voto vencedor no julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador